Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-24.2019.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000394-24.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAX WILKER DA CRUZ MADUREIRA - CPF: 056.117.961-17 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARQUES SILVA - CPF: 071.055.671-39 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EDOSVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.281.091-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, II E §2o A, I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO RÉU –
QUANTUM
FIXADO ADEQUADAMENTE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INCABÍVEL – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA FIRME E COERENTE QUANTO A UTILIZAÇÃO DO REVOLVER PARA A PRATICA DELITIVA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DA PENA FIXADA – RÉU REINCIDENTE (ART. 33, §2o, ALÍNEA “B”, DO CP) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

Mostra-se adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto em razão das circunstâncias do crime serem desfavoráveis ao apelante e, sendo ela devidamente fundamenta, inviável a alteração do
quantum
fixado de acordo com o livre convencimento motivado do julgador.

Quando devidamente demonstrada a reincidência do apelante, não há que se falar em afastamento da agravante.

N
ão há necessidade da apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora de aumento da pena, desde que os demais elementos probatórios demonstrem a utilização na prática do delito.

A cerca do pedido da aplicação do regime aberto, o juízo sentenciante fixou a reprimenda em consonância com a sanção imposta, somado a condição do apelante ser reincidente, conforme previsão do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000394-24.2019.8.11.0013 (Código
185388
),
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Max Wilker da Cruz Madureira
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), devendo este valor ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (08/12/2018) e de correções monetárias pelo INPC desde a data da sentença até a o efetivo pagamento.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 29642020). Em suas razões pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, não sendo este o entendimento, requer a desclassificação do roubo qualificado pra o simples, com a fixação da pena no mínimo legal, com a não incidência da qualificadora do emprego de arma de fogo e a consequente mudança do cumprimento do regime inicial para o aberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença objurgada. (Id. 29642025).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo
desprovimento integral do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 31362971):

“Sumário: Acusado denunciado em razão da prática de crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal – Sentença condenatória – Inconformismo defensivo – Pretendida a absolvição do apelante, ante a alegação de suposta ausência de provas da autoria delitiva – Pede a readequação da pena na 1a fase da dosimetria, procedendo-se com o decote da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime – Pugna pelo não reconhecimento da agravante da reincidência, sob a alegação de que inexiste condenação criminal transitada em julgado com data anterior – Pretende a extirpação da causa de aumento de pena, referente ao emprego de arma de fogo – Por fim, pleiteia a imposição de regime prisional menos gravoso – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos – Depoimentos coerentes e seguros das vítimas imputando ao acusado a autoria delitiva – Suficiência de provas, mormente pelas declarações da vítima no sentido de que a ação criminosa se desenvolveu valendo-se de artefato bélico, o que reduziu a sua capacidade de resistência – Confissão judicial do réu – Motivação idônea e digna de exasperação a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime – Réu que ostenta condenação transitada em julgado e, por essa razão, revela-se acertada a compensação dessa circunstância agravante com a atenuante da confissão espontânea – É de rigor a incidência da majorante do emprego de arma, ainda que o instrumento não seja apreendido e periciado, bastando que haja comprovação por outros meios de provas, como ocorreu in casu – Regime inicial fechado corretamente imposto, pois, não obstante o acusado ter sido condenado com pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000394-24.2019.8.11.0013 (Código
185388
),
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Max Wilker da Cruz Madureira
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), devendo este valor ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (08/12/2018) e de correções monetárias pelo INPC desde a data da sentença até a o efetivo pagamento.

Emerge dos autos (Id. 29633962/29638960):

“(...)
Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de dezembro de 2018, por volta de 09h15min, em um estabelecimento comercial denominado “Mercado Marques”, localizado na Rua José Rodrigues Murtinho, n.° 381, Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT, Max Wilker da Cruz Madureira e Edosvaldo Ferreira dos Santos, com consciência e vontade, em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram para si e para outrem, coisa alheia móvel consistente em aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em espécie.

DO HISTORICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Max Wilker da Cruz Madureira e Edosvaldo Ferreira dos Santos, na companhia de outros indivíduos não identificados, uniram-se para cometer crime patrimonial em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, utilizaram de um veículo Fiat Siena Fire Flex, ano/modelo 2007/2008, placa NJG-3850, cor branca, por quantos agentes criminosos dirigiram-se até o “Mercado Marques”, localizado na Rua José Rodrigues Murtinho, n.° 381, Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT.

Por conseguinte, enquanto Edosvaldo Ferreira dos Santos aguardava no veículo para uma rápida fuga, Max Wilker da Cruz Madureira adentrou no local e foi em direção ao caixa. Doravante, em uso de uma arma de fogo, o denunciado anunciou o roubo contra José Henrique Marques Silva, momento que disse: “desculpa isso aqui é um assalto, passa o dinheiro”

Na ocasião, os increpados subtraíram aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em espécie. Após, evadiram-se do local utilizando do referido veículo. Em seguida, o proprietário do comércio noticiou os fatos a polícia, sendo que Max Wilker da Cruz Madureira e Edosvaldo Ferreira dos Santos foram presos e devidamente reconhecidos, conforme Termo a fls. 07 e 15/IP. (...)”

Em suas razões pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, não sendo este o entendimento, requer a desclassificação do roubo qualificado pra o simples, com a fixação da pena no mínimo legal, com a não incidência da qualificadora do emprego de arma de fogo e a consequente mudança do cumprimento do regime inicial para o aberto.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 29638961), boletim de ocorrência (Id. 29638962), termo de declarações (Id. 29638964), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 29638965), termo de qualificação (Id. 29638967/29638969), termo de exibição e apreensão (Id. 29638971) e relatório policial (Id. 29638976).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, negou a prática delitiva, vejamos:

“(...)
QUE o interrogado afirma que em relação a suspeita de que esta envolvido no crime de Roubo, tem a dizer que não são verdadeiros os fatos lhe imputado; QUE na data de 08/12/2018, por volta das 09:40horas chegou na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, mas que não recorda o horário que saiu de Pontes e Lacerda com destino aquela; QUE o interrogado esclarece que na data de 07/12/2018, emprestou o seu veículo para a pessoa de WEMERSON DE TAL morador da cidade de Cuiabá/MT, mas que não sabe informar o nome completo e nem endereço do mesmo; QUE não sabe nome de Rua, Bairro ou algo nesse sentido; QUE essa pessoa passou a noite de sexta para sábado com o seu veículo em Pontes e Lacerda e que somente no dia seguinte que foi para o sitio do Gaúcho onde o declarante estava, mas que o interrogado não sabe informar o horário que o mesmo chegou no sitio; QUE o veículo do interrogado trata-se de um Fiat/Siena Fire Flex, cor branca, ano/modelo 2007/2008, placa NJG 3850 Cuiabá/MT, chassi 9BD17206G83338364, o qual está em seu nome; QUE segundo o interrogado o WEMERSON é magro, branco, alto, ou seja, um pouco mais alto que o interrogado, inclusive parece com o interrogado, sendo a única diferença é que o mesmo é playboy; QUE o interrogado desconfia que seja o WEMERSON quem pode ter praticado o furto nesse local onde o interrogado está sendo acusado; QUE vendo uma imagens do veículo usado no crime o interrogado afirma que trata-se de seu veículo e que por isso pode afirmar que esse crime só pode ter sido cometido pelo WEMERSON; QUE o interrogado não desconfia de quem pode ter ajudado WEMERSON a cometer esse crime; QUE o interrogado tem como provar que não estava em Pontes e Lacerda na sexta para sábado, ou seja, na data de 07 para 08/12/018 e que teria saído do sitio indo direto para a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade; QUE esse GAUCHO reside a cerca de uns 02 (dois) mil metros depois do Barreiro sentido a Vila Bela da Santissima Trindade; QUE esse GAUCHO é criador de porco e possui uma caminhonete S10, cor branca; QUE segundo o interrogado após sair do sitio do Gaúcho foi para a cidade de Vila Bela; QUE o interrogado esclarece que na verdade quem lhe levou o veículo até o sitio foi a pessoa de MARA, a qual é mulher de boate e inclusive foi essa pessoa que foi dirigindo o veículo para a cidade de Vila Bela; QUE essa MARA está hospedada na Boate da Preta, que fica localizada na saída para a Cascata; QUE o interrogado gastou cerca de uma hora e meia do Sitio até a cidade de Vila Bela; QUE o interrogado afirma que após a MARA chegar com o seu veículo no sitio ficaram por cerca de uns 10 minutos e então saíram para Vila Bela; QUE fazendo as contas então a MARA chegou com o seu veículo no sitio do GAUCHO por voltadas 08:00horas; QUE indagado então se o seu veículo já estava em seu poder as 08:00horas para sair para Vila Bela e se o seu veículo foi usado para cometer o crime de Roubo as 09:15 horas em Pontes e Lacerda, se o mesmo teria como explicar essa situação? Respondeu que "não sabe"; QUE afirma não saber como isso foi possível; QUE não tem resposta para essa pergunta; (...)”

Em juízo o apelante retificou seu depoimento confessando a pratica delitiva, informando que cometeu o crime porque precisava de dinheiro por estar desempregado, bem como afirmou que o veículo lhe pertence e que foi ele quem chamou Edosvaldo para pratica do delito. Alegou ainda, que não estava portando arma de fogo no momento do ocorrido.

A vítima
José Henrique Marques da Silva, em depoimento na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE o declarante é proprietário do Mercado Marques, localizado no Residencial Vera; QUE estava no caixa, e viu um Siena branco com faixa vermelha na lateral, passando por duas vezes na frente do mercado e encostou na esquina; QUE conseguiu ver o carro pelo reflexo da porta de vidro do mercado soares que está fechado; QUE viu quando um rapaz desceu do carro, de moleton cinza, calça jeans e boné laranjado; QUE esse rapaz caminhou até o mercado e chegou no caixa apontou um revolver 38 buldogue de cor preta de cabo branco e disse: "desculpa isso aqui é um assalto, passa o dinheiro"; QUE o declarante passou todo o dinheiro que estava no caixa, entre R$ 130,00 (cento e trinta reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); QUE esse suspeito era magro e baico, moreno claro; QUE viu o suspeito saiu correndo e entrando no siena na porta da frente do lado do passageiro; QUE o declarante pegou sua moto e foi correndo e seguiu o siena até o posto verdão; QUE no caminho encontrou uma viatura da PM e buzinou e parou a viatura; QUE foi orientado a fazer o b.o. e que eles eram de São Domingos e que eles passaram o radio para outra viatura prosseguir na ocorrência; QUE quando parou para conversar com os policiais da viatura, perdeu de vista 0 carro; QUE não gravou a placa do carro; QUE no mercado não possui câmeras de segurança; (...)”

Em juízo a vítima
José Henrique Marques da Silva ratificou seu depoimento, relatando minuciosamente como ocorreu a pratica delitiva, informando que o apelante estava de “cara limpa", sendo que ocorreu o reconhecimento perante a policia,
in verbis:

“(...) tinha acabado de abrir o mercado, ele só chegou e, foi um baixinho, não sei se é o MAX ou se é o outro, chegaram e já tirou a arma, minha mãe estava no fundo do mercado e eu tava na frente, ele já chegou, tirou a arma e botou na minha cara, ainda pediu desculpa ainda e falou quer era um assalto, ai só mandou eu abrir a gaveta do caixa, ai eu tirei, abri a gaveta e ele pegou o dinheiro e saiu de carro (...);

Pergunta do Promotor de Justiça: que carro que era?

Vítima: Era um siena branco, ele tinha tipo uma faixa vermelha assim na lateral (...);
ele tava de cara limpa (...);

Pergunta do Promotor de Justiça: o outro indivíduo estava dando apoio no siena então?

Vítima: Estava (...); tinha três no carro, um no fundo e dois na frente, ai o baixinho saiu e fez o assalto e o menino ficou com o vidro abaixado na frente (...);

Pergunta do Promotor de Justiça: você consegue reconhecer os dois então né?

Vítima: Foi (...);

Pergunta do Promotor de Justiça: que está na folha vinte e nove o Senhor reconhece quem desses aqui?

Vítima: Foi o dois e o um (MAX WILKER) (...);

Pergunta do Promotor de Justiça: o um é o que entrou dentro da loja?

Vítima: O um entrou dentro da loja e o dois estava no carro lá na frente (...);

Pergunta do Promotor de Justiça: o Senhor tem certeza?

Vítima: SIM! (...);

Pergunta do Promotor de Justiça: quanto que eles levaram lá do seu estabelecimento?

Vítima: Foi cento e cinquenta reais. (...)”

Insta consigna que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vitima tem total relevância, além do mais em sua declaração o mesmo foi firme na hora do reconhecimento do apelante, nesta senda, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(
AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).”

No mesmo sentido, assim já decidiu esta colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima deve ser prestigiada, especialmente quando ela mantém contato visual ou físico com o agente
(...)

(Ap 103507/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015)”

Em crimes desta natureza (roubo), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

“(...) No delito de roubo, possuindo a palavra da vítima e de testemunhas, sintonia com os demais elementos probatórios obtidos ao longo da persecutio criminis, torna apta a ação delitiva se amoldar à figura do artigo 157 do Código Penal. (...)

(Ap 507/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)”

Corroborando com as demais provas acostadas aos autos, temos o depoimento em juízo do Delegado de Policia Carlos Augusto do Prado Bock, onde foi detalhado como se desenvolveu a ocorrência, vejamos:

“(...) Promotor: O senhor recorda desses fatos, por gentileza?

Carlos: foi uma situação um pouco incomum, uma pessoa de rosto limpo entrar no mercado, anunciou o assalto, apontou uma arma de fogo, um revólver, subtraiu R$ 150,00 reais em espécie, saiu caminhando rapidamente e entrou em um veículo, um fiat de cor branca com detalhes vermelhos, um adesivo vermelho, principal características que permitiu o desenrolar do caso, e tinha uma outra pessoa na direção desse um e a vítima a distância conseguiu ver traços desse motorista também. Dois dias depois desse roubo,
policiais estavam diligenciando na cidade e localizaram esse carro, chamou atenção, conversou entre os investigadores, pelo fato dele ter um adesivo vermelho, o pessoal passaram a monitorar o carro não se aproximou, depois observaram que quem entrou no carro e saiu conduzindo ele foi o Max Wilker, estava acompanhado de um sujeito chamado Edosvaldo, procedeu a abordagem, conduziram pra delegacia, fizeram entrevista informal antes, perguntando sobre o carro, o MAX WILKER disse que o carro era dele, disse que esse carro ele não costumava emprestar para ninguém, mas alegou que foi para o sitio no dia do roubo, próximo de um final de semana (...). O Edosvaldo na entrevista informal previa, ele relatou que teria ido para um sitio de um parente, mencionou o nome do parente, durante o final de semana, que obviamente conhecia o Max Wilker, que o Max Wilker que era o dono do carro. (...) eles negaram a autoria do crime (...)

Promotor: foi mostrado o max?

Carlos: depois de identificado os dois suspeitos com o carro dois dias depois do fato, foi mostrado para a vítima fotos deles (...) foi feito o reconhecimento, não sei se fotográfica ou pessoal, a vítima confirmou que quem cometeu o roubo, executou, foi o MAX WILKER e quem estaria na direção do fiat seria o EDOSVALDO, e quando eles foram ouvidos em interrogatório, ambos confirmaram que o veículo era do Max Wilker. (...)”

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp no 366258/MG – Relatora Mino. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório.

À luz da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 só não deve incidir em seu grau máximo caso o magistrado sentenciante exponha devidamente as razões de fato e de direito do seu convencimento, sob pena de malferir o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que tange à aplicação do regime de cumprimento de pena, tem-se que o posicionamento atual expressado pelo Supremo Tribunal Federal admite a imposição de regime diverso do fechado ao crime de tráfico privilegiado, bem como a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recurso parcialmente provido.

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)” (sic).

Insta ressaltar que o depoimento de policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO QUALIFICADO PARA SIMPLES.

Quanto ao pleito de desclassificação para roubo simples, entendo que o pedido não merece prosperar, visto que o apelante em juízo confessou a pratica delitiva, aduzindo que foi ele quem chamou Edosvaldo para a realização do crime de roubo.

À proposito, trago entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...) 3. Mantém-se a qualificadora referente ao concurso de agentes, quando a confissão do réu em relação a este fato foi corroborada pelas provas produzidas em juízo, demonstrando a sua comunhão de esforços e unidades de desígnios com os demais agentes. (...)

(TJ – DF 20180410003935 DF 0000385-37.2018.8.07.0004, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/06/2019 . Pág.: 151/157)”

Neste mesmo sentido:

“(...) Comprovado que os denunciados atuaram sob um mesmo desígnio, em divisão de tarefas, respondem na qualidade de coatores do roubo, com incidência da exasperante prevista no art. 157, § 2o, II, CP. (...)

(TJ – MG – APR: 10024152022257001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)”

Desta forma, não há que se falar em desclassificação para roubo simples, quando delito foi cometido em concurso de pessoas e comprovado com a confissão do apelante.

DA DOSIMETRIA.

O apelante pleiteia que a redução da pena-base para o mínimo legal, todavia, o pedido não deve prosperar, visto que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente cada uma das circunstâncias judiciais, considerando desfavorável a circunstâncias do crime, justificando assim o motivo da exasperação da pena acima do mínimo legal.

Para análise mais acurada do referido pedido, mister a transcrição de trecho da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...) IV — DA DOSIMETRIA DA PENA — MAX WILKER DA CRUZ MADUREIRA

33.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualiza-la nos seguintes termos.

34.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59:

a) Culpabilidade: a culpabilidade, entendida como circunstancia judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são ínsitos a espécie.

b) Antecedentes: não ha condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, que não constitua reincidência, razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. pl Acordéo Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação a ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acordão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstancias do crime: a valoração das circunstancias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Ocorre que o crime em comento foi cometido em concurso de pessoas e considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de que é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes para exasperar a pena-base como circunstância do crime, valoro esse ponto.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vitimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência a conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

35. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que somente uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, consistentes na soma da pena mínima à fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a pena máxima mencionada no art. 157, caput, do Código Penal

36. Na segunda fase, aplico o disposto no art. 65, inciso III, alínea pois o réu apresenta em seu desfavor a ação penal n° 405-56.2016.811.0046, com data de transito em julgado para o Ministério Público em 27/06/2016 e para a Defesa em 06/07/2016, pelo crime descrito no art. 16 da Lei n° 10.826/2003. 37.Reconheco a confissão do réu levada a efeito na ocasião da sua oitiva em juízo e assim compenso a agravante e a atenuante e mantenho a pena intermediaria em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

38. Na terceira fase, aumento a pena em 2/3 (dois terços – 03 anos e 02 meses) vez que o crime foi praticado com arma de fogo e fixo-a em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

39. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

lV.1 - DISPOSICOES SECUNDARIAS SOBRE A PENA

40. Substituição e suspensão da pena: incabíveis, tendo em vista o art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal.

41. Detração penal: o réu permaneceu preso neste processo de 08/01/2019 até a presente data, mas a aplicação do disposto no art. 387, § 2° do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

42. Regime de pena: diante da quantidade de pena aplicada e observando-se os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão por considerar desfavorável circunstâncias do crime, por ter sido cometido em concurso de pessoas.

Reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, e a agravante da reincidência, visto que o apelante possui uma condenação com trânsito em julgado, com isso, o juiz sentenciante compensou a atenuante e a agravante, mantendo a pena-base. Por outro lado, agravou a pena em 2/3 (dois terços), por o crime ter sido cometido mediante uso de arma de fogo, tornando a pena definitiva em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa fixados em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, o juiz sentenciante considerou como desfavoráveis as
circunstâncias

do crime
, acrescentando, à pena-base, 09 (nove) meses.

Neste sentido, entendo oportuno elucidar a circunstância desfavorável ao réu:

Circunstâncias do crime:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, mas que influenciam sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende:

“(...) Sendo amplamente admissível pela jurisprudência a utilização de uma qualificadora para tipificação do crime de furto, bem como a transposição/migração da outra sobejante para exasperação da pena-base, a ser analisada como circunstância judicial (concurso de pessoas), não se vislumbra qualquer afronta ao critério trifásico, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

(TJ – DF 00002392020198070017 DF 0000239-20.2018.8.07.0017, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 19/03/2020, 3a Turma Criminal,

Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”

Este E. Tribunal de Justiça, em seu Enunciado no 32 do Incidente De Uniformização De Jurisprudência no 101532/2015, publicado em 12 de abril de 2017, dispôs que:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Desta forma, verifica-se que a presença de mais de uma causa de aumente pode embasar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, não havendo, pois que se falar em qualquer extirpação.

DA REINCIDÊNCIA.

Na segunda fase da dosimetria o juiz sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, em razão do apelante apresentar em seu desfavor uma condenação com trânsito em julgado, todavia, a defesa pugna pelo seu afastamento, visto que inexiste qualquer ação em desfavor do apelante, com data anterior ao delito cometido nestes autos.

Pois bem.

Cumpre ressaltar, que da análise dos autos e em diligência realizada ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário (PRIMUS), verifica-se que o apelado possui uma condenação com trânsito em julgado, na prática do delito tipificado no artigo 16, da Lei Federal no 10826/2003, - processo no 405-56.2016.8.11.0046 – Comarca de Comodoro – MT – com trânsito em julgado na data de 20 de julho de 2017.

Desta forma, mostrou-se viável o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

Vale ressaltar, que o juiz singular na segunda fase da dosimetria, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, visto que são igualmente preponderantes.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

(N.U 0008126-71.2016.8.11.0042, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)”

DA CAUSA DE AUMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO.

A defesa em suas razões, pleiteia que seja afastada a causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, pois não restou comprovada a efetiva utilização.

Pois bem.

A vítima José Henrique Marques da Silva em juízo, foi firme ao alegar que no momento do delito, o apelante utilizou-se de uma arma de fogo para a pratica, vejamos:

“(...) tinha acabado de abrir o mercado, ele só chegou e, foi um baixinho, não sei se é o MAX ou se é o outro, chegaram e já tirou a arma, minha mãe estava no fundo do mercado e eu tava na frente,
ele já chegou, tirou a arma e botou na minha cara, ainda pediu desculpa ainda e falou quer era um assalto
, ai só mandou eu abrir a gaveta do caixa, ai eu tirei, abri a gaveta e ele pegou o dinheiro e saiu de carro (...);”

Destarte, entendo que o pleito de afastamento da causa de aumento não merece prosperar, visto que não é necessário a apreensão da arma de fogo para a configuração da qualificadora, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito.

Neste sentido trago entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“(...)
o emprego de arma de fogo está evidenciado nas declarações prestadas em
Juízo e na fase inquisitorial pela vítima
,
sendo dispensável a apreensão e periciamento do artefato para a configuração da majorante.
(...)

(TJ-RS – ACR: 70080677131 RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Melo, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Criminal, Diário da Justiça do dia 03/04/2019)”

Desta forma, restou demonstrado sua utilização, tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, não havendo que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL.

A defesa pugna pela fixação do regime inicial para cumprimento de pena no aberto.

Pois bem.

Embora a pena definitiva do apelante tenha sido fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu na segunda fase da dosimetria, a reincidência do apelante, sendo incabível a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.

Desta forma, conforme previsto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, mantenho o regime inicial no fechado, em razão da reincidência.

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Max Wilker da Cruz Madureira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020